Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA. USO DE VEÍCULO COMO ARMA. FUGA COM FILHO MENOR NO VEÍCULO. IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE SUPRIDAS POR NOVO TÍTULO JURÍDICO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, infração ao art. 311 do CTB e tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança. A defesa alega nulidade por irregularidades no flagrante, além de sustentar teses de indução por terceiros e desnecessidade da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a decretação da prisão preventiva supre eventuais irregularidades na prisão em flagrante; (ii) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e a proteção da vítima; e (iii) se as teses defensivas de mérito podem ser apreciadas na via estreita do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título jurídico a justificar a segregação, o que torna superada a alegação de nulidades ou irregularidades ocorridas na prisão em flagrante.
4. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme autoriza o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, visando garantir a execução das medidas e a integridade da vítima.
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela tentativa de fuga em alta velocidade por longo percurso e pelo uso do veículo como arma contra policiais militares, demonstra a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
6. O fato de o paciente ter exposto o próprio filho menor de idade a perigo direto durante a fuga reforça a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.
7. As teses relativas à indução por terceiros ou uso indevido da Lei Maria da Penha pela vítima demandam dilação probatória profunda, procedimento incompatível com o rito célere do habeas corpus.
8. Eventuais excessos na conduta policial durante a prisão devem ser apurados em via administrativa própria, não autorizando, por si só, a soltura quando presentes os requisitos da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.